Tribunal: TJMT
Processo: 0009526-46.2016.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009526-46.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA - CNPJ: 06.129.031/0001-23 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ CLARO S.A. NÃO PROVIDO. AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009526-46.2016.8.11.0002

APELANTE: CLARO S.A., DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA

APELADO: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA, CLARO S.A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
Autos da Ação Declaratória e Consignatória – tarifas de plano de telefonia – reajuste sem prévia informação ao consumidor – ilegalidade – RECONVENÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SUA INTEGRALIDADE – IMPOSSIBILIDADE – danos morais – inocorrência – CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEMONSTRADO – recurso da ré – desprovido – recurso da autora – parcialmente provido.

I – Embora os reajustes das tarifas de planos de telefonia, desde que autorizados pela Anatel, não caracterizem qualquer ato ilícito, não se pode esquecer, como bem pontuado pelo Juiz sentenciante, que o consumidor tem o total direito de ser previamente informado sobre qualquer alteração no valor da tarifa cobrado em seu plano.

II - Ao revés do que tenta fazer crer, não há que se falar que o Juiz sentenciante deveria, ao julgar a reconvenção, ter aplicado, a seu favor, a inversão do ônus da prova na sua integralidade, quando a própria autora/reconvinda, ora segunda apelante, confessa sua inadimplência com relação às faturas emitidas pela ré/reconvinte, ora apelada.

III - Conforme o disposto no artigo 49 da Lei de nº 11.101/05, somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido.

IV - Embora insista que faça jus à indenização por danos morais, fato é que, tratando-se de pessoa jurídica era imprescindível que a autora, ora segunda apelante, comprovasse a ofensa à sua honra objetiva (imagem externa, conceito e reputação), o que, no caso, não ficou evidenciado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009526-46.2016.8.11.0002

APELANTE: CLARO S.A., DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA

APELADO: DIBOX-DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS BROKER LTDA, CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto pela
CLARO S.A.

e o segundo pela
DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA.
,

objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos Autos da Ação Declaratória e Consignatória de nº 9526-46.2016.8.11.0002, ajuizada pela segunda apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido contido na petição inicial da ação principal para:

i) reconhecer a ilegalidade na cobrança de tarifas em patamar superior ao contratado;

ii) declarar a inexigibilidade dos valores das faturas de 02/2014 a 09/2014, 12/2014 a 09/2015 e 11/2015 a 03/2016, e dos valores das faturas que venceram no curso da demanda, em que houve a cobrança de tarifa superior a R$ 0,16 na conta de nº 896326248, devendo a ré promover a emissão de novas faturas com os valores corretos para pagamento; e

iii) condenar a ré ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ainda, julgou parcialmente procedente o pedido contido na reconvenção para:

i) condenar a reconvinda ao pagamento dos valores insertos nas faturas, referentes a janeiro a dezembro/2012 - conta de nº 878008256; janeiro/2012 a janeiro/2013 - conta de nº 896337627; e setembro/2013 a julho/2014 - conta de nº 89633627, sendo que, com relação a estas últimas faturas, deverá a reconvinte atentar-se a necessidade de adequação do valor da tarifa, conforme acima determinado (R$ 0,16), nas faturas que houverem valor incorreto, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, e atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, com o termo da contagem a partir da data do vencimento de cada uma das faturas; e

ii) condenar a reconvinda, a título de sucumbência, ao pagamento das despesas e custas processuais da reconvenção, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apontando omissão e contradição, a autora interpôs aclaratórios (id. 16702994), os quais foram parcialmente acolhidos somente para alterar a parte dispositiva, relacionada à ação principal, acerca da atualização do valor da causa para fins de delimitação dos honorários advocatícios, passando a dispor da seguinte maneira:

“Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, atento à natureza da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos patronos (CPC - §2º, do art. 85),
devendo o valor da causa ser corrigido pelo INPC desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ).”

(id. 15409475)

Em suas razões recursais (ids. 16702996 e 16702997), a ré CLARO S.A., ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, ficou comprovada a legalidade das alterações nos valores cobrados nas faturas geradas no contrato firmado pela autora, ora apelada.

Salienta que, conforme o artigo 129 da Lei de nº 9.472/97 - cuja lei dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais -, o preço dos serviços será livre.

Ainda, assevera que, conforme o artigo 65 da Resolução de nº 632/2014 da Anatel, o reajuste das tarifas, desde que não realizados em prazo inferior a 12 (doze) meses, é permitido.

Subsidiariamente, defende a atualização da tarifa com base no índice acumulado anual do IGP-M ou INPC no período reclamado.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Por sua vez, em suas razões recursais (ids. 16703453, 16703454 e 16703455), a autora
DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA.
, ora segunda apelante, sustenta que, ao analisar a reconvenção apresentada pela ré, ora apelada, o Juiz sentenciante deveria ter aplicado, a seu favor, a inversão do ônus da prova na sua integralidade.

Aduz que a sentença recorrida deve ser reformada para que os créditos relativos as faturas de (i) janeiro a dezembro de 2012 – conta de nº 878008256; (ii) janeiro de 2012 a janeiro de 2013 – conta de nº 896337627; e (iii) setembro de 2013 a julho de 2014 – conta de nº 896337627, também sejam alcançados pela recuperação judicial da autora, processada em 14.6.2013.

Assevera que, considerando que a sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança de tarifa em patamar superior ao contratado, bem como o fato da ré, ora apelada, ter-lhe notificado acerca da referida cobrança e de que seria objeto de negativação, faz jus a indenização por danos morais.

Aponta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, o valor dado à reconvenção, no importe de R$ 482.652,39 (quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos), não tem amparo nos próprios documentos juntados pela ré/reconvinte, ora apelada.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela ré (ids. 16703458 e 16703459) e pela autora (ids. 16703460 e 16703461).

Em seu parecer (id. 30959982), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do apelo da ré CLARO S.A., ora primeira apelante, tão somente para que a atualização das tarifas seja feita pelo índice IGP-M, bem como pelo parcial provimento do apelo da autora
DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA.
, ora segunda apelante, somente para que os valores requestados, por força do acolhimento da reconvenção, sejam aqueles que, nas telas do id. 16702965, constem como “em aberto”, desconsiderando os valores tidos por “isentos de cobrança”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0009526-46.2016.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne questão está em saber se a ré CLARO S.A., ao majorar os valores cobrados nas faturas geradas no contrato firmado entre as partes, agiu dentro da legalidade ou não.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré CLARO S.A., ora primeira apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, ficou comprovada a legalidade das alterações dos valores cobrados nas faturas geradas no contrato firmado com a autora, ora apelada.

Salienta que, conforme o artigo 129 da Lei de nº 9.472/97 - cuja lei dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais -, o preço dos serviços é livre.

Ainda, assevera que, conforme o artigo 65 da Resolução de nº 632/2014 da Anatel, o reajuste das tarifas, desde que não realizados em prazo inferior a 12 (doze) meses, é permitido.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

Isso porque, embora os reajustes das tarifas de planos de telefonia, desde que autorizados pela Anatel, não caracterizem qualquer ato ilícito, não se pode esquecer, como bem pontuado pelo Juiz sentenciante, que o consumidor tem o total direito de ser previamente informado sobre qualquer alteração no valor da tarifa cobrada em seu plano.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Pedidos improcedentes - Pleito de reforma – Possibilidade – Contrato de telefonia –
Alteração unilateral do valor do plano – Possibilidade, desde que comunicada previamente ao consumidor e respeitada a periodicidade de 12 meses, nos termos do artigo 52, da Resolução nº 632/2014 da Anatel – Aviso prévio não realizado – Alteração que, in casu, não produz efeitos em razão da inobservância do dever de informar
– Dever de limitar a cobrança ao valor inicialmente pactuado, bem como, restituir, de forma simples, os valores indevidamente pagos – Recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1004033-64.2019.8.26.0482; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 06/11/2019)”

Assim, em que pese insistir na legalidade da sua conduta, fato é que a inexigibilidade do débito cobrado nas faturas mencionadas na exordial, reside no fato de que a ré, ora apelante, não comprovou que, previamente ao reajuste realizado no valor da tarifa, teria informado à autora, ora apelada, a respeito desse aumento, oportunizando à última que optasse pela manutenção ou não do plano contratado.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 52 da Resolução nº 632/2014 da Anatel,
in verbis
:

“
Art. 52. As Prestadoras devem comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias
, preferencialmente por meio de mensagem de texto ou mensagem eletrônica, a alteração ou extinção de Planos de Serviço, Ofertas Conjuntas e promoções aos Consumidores afetados, sem prejuízo das regras específicas aplicáveis ao STFC”.
(Grifo nosso).

Já no que diz respeito a atualização da tarifa com base no índice acumulado anual do IGP-M ou INPC no período reclamado, tal alegação não deve ser conhecida
, haja vista que, em indevida inovação recursal, somente neste momento processual a ré, ora primeira apelante expôs tal questão.

Por sua vez, a autora
DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA.
, ora segunda apelante, sustenta que, ao analisar a reconvenção apresentada pela ré, ora apelada, o Juiz sentenciante deveria ter aplicado, a seu favor, a inversão do ônus da prova na sua integralidade.

Não assiste razão à autora, ora segunda apelante.

Isso porque, as questões trazidas na reconvenção pela ré/reconvinte, ora apelada, dizem respeito ao não pagamento das faturas, as quais, a própria autora/reconvinda, ora segunda apelante, em sua exordial, afirma que deixou de adimplir, haja vista a controvérsia instaurada quanto aos valores a serem pagos.

Assim, ao revés do que tenta fazer crer, não há que se falar que o Juiz sentenciante deveria, ao julgar a reconvenção, ter aplicado, a seu favor, a inversão do ônus da prova na sua integralidade, quando a própria autora/reconvinda, ora segunda apelante, confessa sua inadimplência com relação às faturas emitidas pela ré/reconvinte, ora apelada.

Ainda, refutando de vez a tese da autora/reconvinda, ora segunda apelante, está o fato de que, com relação às faturas que não estariam acobertadas pela confissão, competia-lhe, ainda que minimamente, fazer prova do seu pagamento e não exigir da ré/reconvinte, ora apelada, a demonstração dos comprovantes de pagamento, eis que, caso assim lhe fosse exigido, tal prova seria impossível ou excessivamente difícil de ser produzida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Mudança de plano, com suposto não cumprimento da promessa de manutenção da mensalidade, o que teria levado o autor a requerer a portabilidade para outra operadora, antes do término da fidelização – Cobrança de multa rescisória e inclusão dos dados do requerente nos cadastros de inadimplentes – Ausência de mínimo indício de comprovação das afirmações iniciais - O autor não trouxe reclamações escritas, protocolos ou quaisquer elementos que demonstrem ter manifestado seu descontentamento com o serviço da ré, o que teria causado a rescisão antecipada -
A regra da inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar, minimamente, o fato constitutivo de seu direito
– Não se pode declarar indevido o encargo cobrado, tampouco ilícita a inscrição - Sentença de improcedência mantida. RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1038263-97.2018.8.26.0602; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)”

Também, não assiste razão à autora, ora segunda apelante, para que os créditos relativos as faturas de (i) janeiro a dezembro de 2012 – conta de nº 878008256; (ii) janeiro de 2012 a janeiro de 2013 – conta de nº 896337627; e (iii) setembro de 2013 a julho de 2014 – conta de nº 896337627, sejam alcançadas pela recuperação judicial da autora, processada em 14.6.2013, eis que, conforme o disposto no artigo 49 da Lei de nº 11.101/05, somente estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, o que, à toda evidência, não alcança os créditos supramencionados, tanto que, somente através da sentença recorrida, está sendo conferida sua existência.

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Por sua vez, embora insista que faça jus à indenização por danos morais, fato é que, tratando-se de pessoa jurídica, era imprescindível que a autora, ora segunda apelante, comprovasse a ofensa à sua honra objetiva (imagem externa, conceito e reputação), o que, no caso, não ficou demonstrado.

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – PROTESTO DE CHEQUE POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENDOSSO DA CÁRTULA EM VIRTUDE DE CONTRATO DE DESCONTO DE TÍTULOS EM CONTA CORRENTE – CHEQUE SUSTADO APÓS DESACORDO COMERCIAL ENTRE A EMPRESA EMITENTE E A EMPRESA RECEBEDORA/CORRENTISTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO AJUIZADA PELA CORRENTISTA CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PROIBIÇÃO PROVISÓRIA DE COBRANÇA DE VALORES EM CONTRATOS VINCULADOS À CONTA CORRENTE – COBRANÇA DA DÍVIDA REPRESENTADA PELO CHEQUE – PROTESTO DO TÍTULO EM DESFAVOR DO EMITENTE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerada a natureza e particularidades do contrato de desconto de títulos em conta corrente, o protesto de cheque sustado, realizado em desfavor de seu emitente pelo endossatário, que recebeu a cártula em virtude do aludido contrato, não configura descumprimento de ordem judicial proferida em ação revisional ajuizada pelo endossante/correntista contra o endossatário, que proíbe a execução/cobrança de valores referentes aos contratos vinculados à conta corrente. 2. Assim, a cobrança de valores feita pelo endossatário em desfavor do emitente do título endossado não configura ato ilícito. 3.
Não há dúvida de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral” (STJ, Súmula 227), entretanto, para que surja o dever de indenizar em razão do alegado dano moral sofrido, exige-se da parte postulante a inequívoca comprovação de que tenha sofrido dano à sua honra objetiva, vale dizer, tenha tido atingido o conceito, a credibilidade, de que goza perante à sociedade e terceiros.

(N.U 0002456-92.2009.8.11.0011, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017)

Por fim, assiste razão à autora, ora segunda apelante, quanto ao valor incorreto dado à reconvenção, eis que, da análise dos próprios documentos apresentados pela ré/reconvinte, ora apelada (id. 16702965 – pág. 2 a 4), quais sejam as telas do seu sistema, o valor que estaria em aberto seria o valor de R$ 366.765,19 (trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos), e não o valor de R$ 482.652,39 (quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da ré
CLARO S.A.
, ora primeira apelante, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da autora
DIBOX-DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA.
, ora segunda apelante, para reformar a sentença recorrida, alterando o valor dado à reconvenção para R$ 366.765,19 (trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezenove centavos).

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020